Tribunal: TJBA
Processo: 8005032-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005032-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA

APELADO: AURELICIA SANTOS

Advogado(s)
:
ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA

i

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. ABALO MORAL. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. VALOR. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. APRECIAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.

I - De acordo com a jurisprudência firmada pela 1ª Seção do STJ, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, que verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços entre a instituição de ensino superior e o aluno, a competência é da Justiça Estadual.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, conforme o conjunto da postulação, é possível adequar a decisão à real pretensão da requerente, não pode se considerar extra petita a sentença que assim procede, a fim de alcançar o objetivo buscado com a ação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, salvo as hipóteses excludentes elencadas no seu parágrafo 3º.

IV - Constatado que a Instituição de Ensino, falhou na obrigação de prestar informações precisas e suficientes e na prestação dos seus serviços, que ocasionou danos á Autora, a reparação destes pelo fornecedor do serviço é impositiva, assim como a indenização por dano moral, em decorrência dos transtornos e sofrimento que as circunstâncias ocasionaram, razão da manutenção da sentença de procedência.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Civel nº 8005032-65.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR e
Apelada
AURELICIA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora